Tribunal: TJBA
Processo: 8011923-85.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011923-85.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAQUIM DIAS GUIMARAES e outros (2) Advogado(s): Matheus Moraes Sacramento APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 12% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS E PREPARO FORMULADO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO JULGADO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS E PREPARO PELO MUNICÍPIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011923-85.2019.8.05.0039, em que figura como embargante MATHEUS MORAES SACRAMENTO e como embargado MUNICIPIO DE CAMACARI. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por MATHEUS MORAES SACRAMENTO, pelas razões a seguir delineadas. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto